Tribunal: TJDFT
Processo: 0712637-06.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processual civil. recurso inominado. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Ausência de prova de falha do serviço. Inexigibilidade da dívida não demonstrada. Embargos rejeitados. Preliminar rejeitada. No mérito, provido.
I. Caso em exame
1. Ação de execução de título extrajudicial em que a exequente pretende o recebimento de valor residual (R$ 3.590,81) referente ao preço de serviço odontológico, estipulado contratualmente entre as partes. Afirma a autora que o valor total do serviço era de R$ 10.710,00, no entanto, a autora ficou inadimplente da importância de R$ 3.509,81. Em sede de embargos à execução, a executada alega inexigibilidade da dívida, já que houve má prestação do serviço e, até mesmo erro por parte da autora.
2. A sentença julgou procedentes os embargos à execução e declarou a inexigibilidade do débito, assim como a extinção da execução (art. 924, III do CPC). Inconformada, a ré interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: i) aferir se há nulidade da sentença; ii) aferir se houve falha na prestação do serviço e, por conseguinte, se a dívida executada é exigível ou não.
III. Razões de decidir
4. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. De acordo com o art. 373, I e II, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito pleiteado, e ao réu, a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Ademais, especificamente, sobre a contratação dos serviços odontológicos, a orientação da jurisprudência do STJ: “No que concerne à responsabilidade do dentista, o entendimento que prevalece na doutrina e jurisprudência é no sentido de que, de fato, a obrigação assumida pelos profissionais de odontologia, é, em regra, de resultado”. Desse modo, prescindível a comprovação da culpa da Clínica Odontológica, sendo necessária apenas a demonstração da relação obrigacional e o resultado danoso do serviço.
7. A análise das provas dos autos revela que a recorrida (consumidora) não foi capaz de comprovar a alegada falha do serviço, uma vez que: a) limitou-se a afirmar que o tratamento contratado não foi finalizado “em razão de erros cometidos pelo profissional responsável, que resultaram em graves desconfortos e complicações à saúde bucal do Embargante”. Contudo, não discriminou, sequer, quais teriam sido os erros, ou mesmo em que consistiu a também alegada “má-execução” do serviço. Vê-se que o objeto do contrato (ID Num. 73451095 - Pág. 1) consta do “plano de tratamento – consentimento (ID Num. 73451096 - Pág. 2 e ID Num. 73451097 - Pág. 2) e especifica o tratamento proposto. Portanto, caberia à autora indicar, especificadamente, em que consistiu a falha do serviço; b) a análise dos documentos que embasaram os embargos à execução, notadamente o de ID Num. 73451524 e ID Num. 73451525 não são hábeis em evidenciar tenha havido erro no tratamento fornecido pela recorrente, pois apenas descrevem os achados radiográficos e tomográficos da paciente. Deles, não consta nenhum juízo de valor referente ao tratamento objeto destes autos.
8. Ademais, não se pode considerar como evidência de falha do serviço a queixa da paciente relativa a dores e à necessidade de realização de atendimento de emergência, uma vez que tais eventos podem acontecer naturalmente no curso de tratamentos como o dos autos, e sua eclosão, não denotam, por si só, falha/erro.
9. Incumbiria à autora carrear aos autos relatório ou outro documento que indicasse a má-execução dos serviços contratados, ou mesmo, documento que referisse a necessidade de refazê-los por aquele motivo. No entanto, não há nenhuma prova nesse sentido. Por conseguinte, ausente a demonstração de falha do serviço, não há como acolher a tese de inexigibilidade da dívida, devendo os embargos à execução serem rejeitados, com o prosseguimento da execução.
IV. Dispositivo
10. Preliminar rejeitada. No mérito, provido
para reformar a sentença e rejeitar os embargos à execução com o prosseguimento do feito.
11. Sem honorários, dada a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.